Tribunal: TJBA
Processo: 8041355-96.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8041355-96.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

Advogado(s)
:
PAULO ROBERTO VIGNA

AGRAVADO: SOLANGE SILVA DE SOUZA

Advogado(s)
:
ANNA GABRYELLE DE OLIVEIRA SALES, KEILA SUELLEN SOARES SILVA

ASB-E

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL. BENEFICIÁRIO PORTADOR DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. CONTINUIDADE DO TRATAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. contra decisão que deferiu tutela antecipada para determinar a manutenção de contrato de plano de saúde em favor de beneficiário portador de transtorno do espectro autista, sob pena de multa diária de R$ 200,00, limitada a R$ 50.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a operadora de plano de saúde pode rescindir unilateralmente contrato coletivo quando o beneficiário portador de transtorno do espectro autista encontra-se em tratamento médico contínuo, transferindo à administradora a responsabilidade pela continuidade da assistência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A controvérsia encontra-se pacificada no Superior Tribunal de Justiça através do Tema Repetitivo nº 1082, que estabelece que a operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou incolumidade física, até a efetiva alta.

4. A distinção entre plano coletivo empresarial e plano coletivo por adesão não afasta a incidência da proteção jurisprudencial, que visa resguardar o beneficiário da posição de vulnerabilidade na relação contratual, protegendo a continuidade da assistência à saúde independentemente da modalidade específica de contratação coletiva.

5. A responsabilidade da administradora não exonera a operadora de suas obrigações contratuais e legais perante o beneficiário, tratando-se de responsabilidades concorrentes voltadas à proteção dos direitos dos usuários do sistema de saúde suplementar.

6. O beneficiário portador de transtorno do espectro autista possui proteção específica estabelecida pela Lei nº 12.764/2012, incluindo o acesso contínuo a serviços de saúde, sendo que a interrupção abrupta da cobertura assistencial poderia causar prejuízos irreparáveis ao tratamento e à evolução clínica.

7. A decisão agravada observou adequadamente os requisitos do art. 300 do CPC, estando evidenciado o
fumus boni iuris
pela plausibilidade jurídica do pedido e a jurisprudência consolidada do STJ, bem como, o
periculum in mora
pela necessidade de continuidade do tratamento médico especializado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento: "A operadora de plano de saúde coletivo deve assegurar a continuidade da assistência médica a beneficiário portador de transtorno do espectro autista em tratamento contínuo, mesmo após rescisão unilateral do contrato, até a efetiva alta médica, aplicando-se o Tema Repetitivo nº 1082 do STJ independentemente da modalidade de contratação coletiva."

_________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; CPC, art. 300; Lei nº 12.764/2012.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 1082; TJ-PE, Agravo de Instrumento nº 00307835320248179000, Rel. Des. Luciano de Castro Campos, j. 22.10.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8041355-96.2024.8.05.0000, em que figuram como apelante AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. e como apelada SOLANGE SILVA DE SOUZA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia em
negar provimento ao recurso
, nos termos do voto da relatora.